Tribunal: CARF
Processo: 13888.907894/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.907894/2018-10
ACÓRDÃO
1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATERPILLAR BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
A decisão recorrida apresenta vício de fundamentação na medida que não
se pronuncia a respeito de questão essencial à lide. Assim, forçoso
reconhecer o vício da decisão por omissão e deficiência na fundamentação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
DRF de Origem para que apresente manifestação quanto ao direito creditório relacionado ao PIS e
à COFINS que está em julgamento por meio de seis processos administrativos (13888-
915.469/2011-10, 13888- 908.029/2011-14, 13888-908.031/2011-85, 13888-908.030/2011-31,
13888- 908.032/2011-20, 13888-908.034/2011-19), ficando prejudicada, por ora, a análise das
demais matérias, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.907894/2018-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-022.090 (fls. 99) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 1.291.254,79, além do já admitido
no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido. Conforme menciona o aresto recorrido, trata-se de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento, emitido
eletronicamente em 12/12/2018, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP n£'
12441.43669.120814.1.7.02-1749. O crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário
2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 138.049.614,15.
IRPJ devido(a): R$ 136.575.587,58.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.474.026,57.
Valor na DIPJ: R$ 1.474.026,57.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
A decisão recorrida não recebeu ementa.
O contribuinte foi intimado em 09/05/2022 (fls. 111) e apresentou recurso
voluntário em 08/06/2022 (fls. 141) sustentando: a)
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.907894/2018-10
3
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Do Direito Creditório
Nos termos relatados, trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento, emitido eletronicamente em 12/12/2018,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP n£' 12441.43669.120814.1.7.02-1749. O
crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 138.049.614,15.
IRPJ devido(a): R$ 136.575.587,58.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.474.026,57.
Valor na DIPJ: R$ 1.474.026,57.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
A recorrente afirma que não foram reconhecidos créditos de IRPJ, no valor de
R$193.537,20, e dizem respeito à créditos de PIS/COFINS, no regime não-cumulativo, em função
de:
(i) frete rodoviário, pagos quando da importação de insumos de produção, que
compõem o custo na aquisição de insumos;
(ii) seguros pagos nos fretes realizados na exportação de mercadorias; e
(iii) bens incorporados ao ativo imobilizado que se relacionam ao processo
produtivo e integrantes do custo de aquisição desses bens.
Esses créditos de PIS/COFINS estão sob discussão administrativa perante a Receita
Federal, nos autos dos seguintes processos:
13888-915.469/2011-10
13888-908.029/2011-14
13888-908.031/2011-85
13888-908.030/2011-31
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.907894/2018-10
4
13888-908.032/2011-20
13888-908.034/2011-19
Da análise das razões da manifestação de inconformidade, é possível verificar que a
recorrente mencionou que os créditos estavam sob discussão administrativa, contudo, o acórdão
recorrido não analisou essa alegação.
Além do mais, trata-se de análise fundamental para o deslinde da presente
controvérsia. Analisando o andamento de todos os seis processos, observa-se que o recurso
voluntário do contribuinte foi parcialmente provido e, dessa decisão, não foi interposto recurso.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.907894/2018-10
5

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.907894/2018-10
6

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.907894/2018-10
7

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/991.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte,
quando tenho motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador deve enfrentar, por outro lado,
todas as alegações capaz de infirmar a conclusão adotada no lançamento. É o que dispõe o art.
489, § 1o, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
A decisão recorrida apresenta vício de fundamentação na medida que não analisou
a alegação ventilada em manifestação de inconformidade dispondo que o direito creditório é
relativo ao PIS/COFINS e estava em julgamento em seis processos administrativos.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.826 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.907894/2018-10
8
Ante à falta de pronunciamento a respeito de questões essenciais à lide, forçoso
reconhecer o vício da decisão por omissão e deficiência na fundamentação. Imprescindível o
retorno dos autos à instância de origem para que se pronuncie a respeito do crédito ventilado
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária para que profira nova
decisão motivada com a supressão dos pontos omissos, ficando prejudicada a análise das demais
matérias.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRF de Origem para que apresente
manifestação quanto ao direito creditório relacionado ao PIS e à COFINS que está em julgamento
por meio de seis processos administrativos (13888-915.469/2011-10, 13888- 908.029/2011-14,
13888-908.031/2011-85, 13888-908.030/2011-31, 13888- 908.032/2011-20, 13888-908.034/2011-
19), ficando prejudicada, por ora, a análise das demais matérias, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 185
DF CARF MF
Original